Tribunal: TJBA
Processo: 8135174-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135174-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEILMA QUEIROZ BOMFIM

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
GIZA HELENA COELHO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES LEGÍTIMAS PREEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que negou pedido de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida.

2. Relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990).

3. Pedido principal: indenização por danos morais devido à negativação indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação indevida acarreta dano moral; e (ii) estabelecer se a existência de anotações legítimas preexistentes impede a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A negativação indevida acarreta dano moral e o consequente dever de indenizar.

6. A existência de outras anotações negativas preexistentes impede a configuração do dano moral, conforme Súmula 385 do STJ.

7. O consumidor já tinha sua imagem e reputação maculadas perante o mercado, não havendo novo abalo à sua honra subjetiva.

8. A sentença recorrida está em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A existência de anotações negativas preexistentes impede a configuração do dano moral por negativação indevida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8135174-21.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
NELMA QUEIROZ BOMFIM
, e, como parte apelada,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça